Tribunal: CARF
Processo: 19985.721862/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721862/2016-37
ACÓRDÃO
2102-004.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO DOLBERTH JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Somente
podem ser deduzidas as pensões alimentícias pagas dentro do ano-
calendário a que se refere o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721862/2016-37
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IVO DOLBERTH JUNIOR, inscrito no
CPF sob o no 072.672.239-15, contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB (6a Turma), consubstanciada no Acórdão no 03-80.183,
de 12 de junho de 2018, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte
em face da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
referente ao exercício de 2013 (ano-calendário de 2012)
Consta dos autos que, após revisão da declaração de ajuste anual, a autoridade
fiscal lavrou Notificação de Lançamento (fls. 35/39), apurando crédito tributário total de R$
12.442,26, composto pelos seguintes valores:

Imposto de Renda Suplementar (sujeito à multa de ofício): R$ 5.986,75;

Multa de ofício (passível de redução): R$ 4.490,06;

Juros de mora (até 29/04/2016): R$ 1.965,45
A exigência decorreu da glosa da dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
21.770,00, declarada pelo contribuinte a favor de Márcia Maria Valcania, por ausência de
comprovação idônea dos pagamentos. A fiscalização fundamentou que a guia de depósito judicial
apresentada não comprovaria o efetivo pagamento da pensão, uma vez que o destinatário do
valor depositado judicialmente somente seria conhecido quando do levantamento autorizado por
decisão judicial.
Regularmente notificado em 12/05/2016 (fl. 41), o contribuinte apresentou
impugnação em 31/05/2016 (fl. 3), na qual alegou que o valor glosado corresponderia a
pagamentos efetuados em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
requerendo o reconhecimento da dedutibilidade da despesa
A DRJ, ao apreciar a defesa, reconheceu a tempestividade da impugnação, mas
entendeu que os argumentos não mereciam prosperar. Em análise da documentação acostada, a
Turma julgadora constatou que:

A sentença judicial que determinou de forma definitiva o pagamento de alimentos à Sra.
Márcia Maria Valcania, no valor de quatro salários mínimos, é datada de 02/09/2015,
portanto posterior ao exercício fiscal em apuração;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721862/2016-37
3

Há, ainda, decisão anterior, de 23/01/2009, fixando alimentos provisórios, mas sem prova
nos autos acerca da continuidade ou da homologação definitiva dessa decisão no ano-
calendário de 2012;

A guia de depósito juntada (fls. 9/10) indica como depositante terceiro (Neiton Myrton
Oriebe), inexistindo comprovação de que o contribuinte suportou o ônus financeiro
correspondente
Diante desse contexto, a DRJ concluiu que não havia nos autos decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública que amparasse a dedução da pensão
alimentícia, nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995, e do art. 78 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99). Assim, manteve integralmente a glosa efetuada pela fiscalização e o crédito
tributário constituído, julgando improcedente a impugnação
Inconformado com o resultado do julgamento, o contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando suas
alegações e pleiteando a reforma da decisão de primeira instância, com o reconhecimento da
dedutibilidade da pensão alimentícia declarada, sob o argumento de que os pagamentos
decorreram de obrigação judicial e representam efetiva transferência de recursos à beneficiária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
A controvérsia versa sobre a glosa da dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
21.770,00, declarada pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do IRPF – exercício de 2013,
ano-calendário de 2012, sob a alegação da autoridade fiscal de que não restou comprovado o
efetivo pagamento da obrigação alimentar.
A DRJ de origem manteve a glosa, entendendo inexistir comprovação hábil de que o
contribuinte tenha suportado o ônus financeiro do pagamento, pois a guia de depósito judicial (fls.
9/10) apresentaria como depositante terceira pessoa, e não o próprio recorrente.
Contudo, com o devido respeito ao entendimento adotado, as provas juntadas aos
autos, especialmente às folhas 09, 10 e 11, revelam que a conclusão da instância primeva não se
sustenta diante da realidade material dos fatos demonstrados documentalmente.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721862/2016-37
4
Com efeito, observa-se que às fls. 09 e 10 consta comprovante de depósito judicial
realizado em 16/11/2012, no valor de R$ 21.700,00, vinculado ao processo de alimentos movido
por Márcia Maria Valcanaia Dolberth, perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Curitiba/PR.
Mais relevante, todavia, é a certidão expedida por aquele juízo às fls. 11, a qual
atestou expressamente que o depósito judicial mencionado foi efetivado pelo contribuinte Ivo
Dolberth Junior, em cumprimento à obrigação alimentar imposta judicialmente, em benefício da
alimentanda Márcia Maria Valcanaia Dolberth.
Tal documento, de natureza pública e dotada de fé pública (art. 364 do CPC/1973;
art. 405 do CPC/2015), possui presunção de veracidade e constitui prova suficiente da efetivação
do pagamento, sendo plenamente apto a demonstrar a ocorrência do fato gerador da dedução
pleiteada.
Desse modo, ainda que o comprovante bancário inicialmente apresentado
contenha a identificação de terceiro como mero depositante formal, a certidão judicial comprova,
de forma inequívoca, que o valor foi pago pelo próprio recorrente, razão pela qual deve prevalecer
a verdade material sobre a mera forma documental.
Nesse sentido, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995, e o art. 78 do então vigente
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) autorizam a dedução das importâncias pagas a título de pensão
alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública, exatamente o que se verifica no caso em análise.
Importa ressaltar, ainda, que o processo administrativo fiscal deve orientar-se pelo
princípio da verdade material, que impõe à autoridade julgadora o dever de apreciar os elementos
probatórios de forma ampla, buscando a efetiva correspondência entre os fatos e o direito
aplicável.
No caso em exame, a certidão emitida pelo juízo competente constitui prova
robusta e idônea do pagamento efetivo da pensão alimentícia, sendo desnecessária qualquer
exigência adicional de comprovação. Não há, ademais, indícios de má-fé ou tentativa de inclusão
indevida de valores, devendo-se prestigiar a boa-fé objetiva do contribuinte.
Diante desse conjunto probatório, restaram atendidos os requisitos legais para o
reconhecimento da dedução pleiteada.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721862/2016-37
5

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Cleberson Alex Friess
Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais acompanhei o voto do I. Relator
pelas conclusões.
A fiscalização tributária procedeu à glosa do valor de pensão alimentícia de R$ 21.770,00,
declarado como pago em nome da alimentanda Márcia Maria Valcania, com a seguinte
justificativa (fls. 37):
(...)
Devidamente intimado, o Contribuinte NÃO apresentou comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia do ano de 2012 relativo à Alimentanda MARCIA MARIA
VALCANAIA no valor declarado de R$ 21.770,00. A Guia para Depósito Justiça Estadual NÃO
comprova pagamento da pensão alimentícia. O destinatário do valor depositado judicialmente
somente será conhecido quando ocorrer o levantamento por determinação judicial.
Nada obstante, o exame da certidão cartorária, de 18/05/2016, e da sentença judicial, de
02/09/2015, que condenou o contribuinte ao pagamento de alimentos de forma definita, são
provas hábeis e suficientes que (fls. 09/17):
(a) a ação de alimentos foi proposta em 2008;
(b) o juízo fixou alimentos provisórios, em 09/06/2009, no valor mensal de 5 (cinco)
salários-mínimos, vigente até dez/2012;
(c) a partir de jan/2013, o valor dos alimentos foi reduzido para R$ 2.400,00;
(d) o valor dos alimentos foi fixado em 4 (quatro) salários-mínimos na sentença
definitiva; e
(e) o valor de R$ 21.770,00, em 16/11/2012, foi utilizado para pagamento parcial do
débito executado em face do requerido, a título de alimentos devidos ao ex-cônjuge.
Logo, restam superados os óbices registrados na decisão recorrida para restabelecer a dedução a
título de pensão alimentícia (fls. 46/49).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 91
DF CARF MF
Original